Tribunal: TJSP
Processo: 1011741-06.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Insurgência dos embargantes. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Não configuração. Credora que comprovou a efetiva disponibilização do numerário em conta corrente, bem como a evolução da dívida, conforme extratos bancários e planilha acostada aos autos. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Matéria discutida eminentemente de direito e de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Insurgência dos embargantes. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Não configuração. Credora que comprovou a efetiva disponibilização do numerário em conta corrente, bem como a evolução da dívida, conforme extratos bancários e planilha acostada aos autos. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Matéria discutida eminentemente de direito e de prova documental. Prescindibilidade de prova pericial. Princípio do convencimento motivado ou da persuasão racional (art. 371, do CPC). Possibilidade de indeferimento de provas quando presente condição suficiente a embasar o deslinde da causa. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Natureza de título executivo extrajudicial, por força da Lei 10.931/2004. Presença dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrá-los livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33. SEGURO PRESTAMISTA. Possibilidade de pactuação do seguro desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada". Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP (Tema 972). Autor que assinou, sem ressalvas, a respectiva "Proposta de Adesão", onde há detalhamento de garantias tanto ao mutuante quanto ao prestamista, tendo declarado que tomou conhecimento prévio das condições gerais do seguro, com as quais concordou, não se podendo cogitar de vício de consentimento. Impossibilidade de se admitir venda casada no caso em tela. Legitimidade do ventilado encargo. Valor cobrado que não se mostrou abusivo. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.